Tribunal: TJDFT
Processo: 0731287-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do pedido de antecipação de tutela recursal e do recurso, ambos formulados pelo Agravante, no ID Num. 34405144. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator